Tribunal: TRF3
Processo: 0021485-17.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementar acerca da sua condição médica (exame de escanometria).

Ainda que o feito tenha sido sentenciado sem a produção de tal prova, verifica-se que não houve o prejuízo processual alegado, pois as sequelas apresentadas pela autora em razão da fratura de fêmur em membro inferior esquerdo restaram amplamente comprovadas no conjunto probatório produzido.

No mérito, compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

A parte autora, nascida em 15/12/1968, afirmou na inicial se encontrar com sua capacidade laboral comprometida para as atividades laborais habituais em razão das sequelas irreversíveis de acidente de trânsito no qual sofreu fratura de fêmur e do pé direito, resultando no encurtamento do membro inferior e em razão da qual permaneceu em gozo de benefício de auxílio-doença no período de 1995 até 2012.

As provas documental e técnica produzidas foram hábeis em demonstrar a existência de redução da capacidade laboral da autora em decorrência das sequelas de fratura de fêmur e encurtamento do membro inferior direito

No entanto, não merece reparos a sentença ao reconhecer como não comprovado o acidente que a autora alega ter sofrido e do qual decorreram as lesões incapacitantes.

A petição inicial se limita a afirmar que a autora esteve em gozo e benefício de auxílio-doença no período de 1995 a 2012 em razão de alegado acidente de trânsito sofrido, sem apresentar qualquer prova documental contemporânea que comprovasse o infortúnio.

Pelo contrário, tal afastamento não se comprovou no extrato do CNIS constante de fls. 42 dos autos, segundo o qual o último vinculo laboral da autora cessou em 13/01/1994, tendo permanecido em gozo de benefício de auxílio-doença no período de 07/04/1994 a 30/10/1994.

Em seguida houve a perda da qualidade de segurada, com sua refiliação em 04/2003, na condição de segurada facultativa, recolhendo o numero mínimo de contribuições para recuperar a carência e em seguida permanecer em gozo de benefício de auxílio-doença nos períodos de 08/2003 a 08/2007 e 10/2007 a 06/2012.

De toda a prova dos autos restou demonstrada a existência de episódio de incapacidade laboral total e temporária gerador de afastamento prolongado a partir do ano de 2003, cuja origem não restou esclarecida no deslinde probatório, precedido de longo período em que a autora não tinha a qualidade de segurada.

Assim, ausente a prova do acidente alegado na inicial e do nexo com as sequelas incapacitantes demonstradas, impõe-se reconhecer o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio acidente à autora.

De rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o

Inteiro teor:
306/740)

0021485-17.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não houve o prejuízo processual alegado, pois as sequelas apresentadas pela autora em razão da fratura de fêmur em membro inferior esquerdo restaram amplamente comprovadas no conjunto probatório produzido.

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

3. Mantida a sentença ao reconhecer como não comprovado o acidente que a autora alega ter sofrido e do qual decorreram as lesões incapacitantes.

4. De toda a prova dos autos restou demonstrada a existência de episódio de incapacidade laboral total e temporária gerador de afastamento prolongado a partir do ano de 2003, cuja origem não restou esclarecida no deslinde probatório, precedido de longo período em que a autora não tinha a qualidade de segurada.

5. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora.

6. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021485-17.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUELI CAVALCANTI DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: JEOVANE COSTA CAVALCANTI - SP371993

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021485-17.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUELI CAVALCANTI DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: JEOVANE COSTA CAVALCANTI - SP371993

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91 a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, ocorrida em 30/06/2012.

A sentença proferida em 08/09/2016 julgou improcedente o pedido, reconhecendo não haver a parte autora comprovado ter sofrido o acidente de trabalho alegado e a redução da sua capacidade laboral em decorrência da condição médica descrita no laudo pericial, condenando-a em honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, com a observação de se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Apela a autora, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, alegando não lhe ter sido permitida a produção de prova visando demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como prova testemunhal acerca do acidente sofrido e a redução da capacidade laboral por meio de novos laudos médicos, invocando os documentos médicos apresentados e que demonstram o encurtamento de 10 centímetros do membro inferior esquerdo e não 0,8 centímetros conforme afirmado no laudo. No mérito sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício postulado, entendendo comprovada a redução da capacidade laboral por sequela definitiva do acidente que sofreu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021485-17.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUELI CAVALCANTI DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: JEOVANE COSTA CAVALCANTI - SP371993

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a autora não apresentou impugnação ao laudo pericial, conforme manifestação de fls. 89/91, limitando-se a requerer prazo para produção de prova documental complementar acerca da sua condição médica (exame de escanometria).

Ainda que o feito tenha sido sentenciado sem a produção de tal prova, verifica-se que não houve o prejuízo processual alegado, pois as sequelas apresentadas pela autora em razão da fratura de fêmur em membro inferior esquerdo restaram amplamente comprovadas no conjunto probatório produzido.

No mérito, compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

A parte autora, nascida em 15/12/1968, afirmou na inicial se encontrar com sua capacidade laboral comprometida para as atividades laborais habituais em razão das sequelas irreversíveis de acidente de trânsito no qual sofreu fratura de fêmur e do pé direito, resultando no encurtamento do membro inferior e em razão da qual permaneceu em gozo de benefício de auxílio-doença no período de 1995 até 2012.

As provas documental e técnica produzidas foram hábeis em demonstrar a existência de redução da capacidade laboral da autora em decorrência das sequelas de fratura de fêmur e encurtamento do membro inferior direito

No entanto, não merece reparos a sentença ao reconhecer como não comprovado o acidente que a autora alega ter sofrido e do qual decorreram as lesões incapacitantes.

A petição inicial se limita a afirmar que a autora esteve em gozo e benefício de auxílio-doença no período de 1995 a 2012 em razão de alegado acidente de trânsito sofrido, sem apresentar qualquer prova documental contemporânea que comprovasse o infortúnio.

Pelo contrário, tal afastamento não se comprovou no extrato do CNIS constante de fls. 42 dos autos, segundo o qual o último vinculo laboral da autora cessou em 13/01/1994, tendo permanecido em gozo de benefício de auxílio-doença no período de 07/04/1994 a 30/10/1994.

Em seguida houve a perda da qualidade de segurada, com sua refiliação em 04/2003, na condição de segurada facultativa, recolhendo o numero mínimo de contribuições para recuperar a carência e em seguida permanecer em gozo de benefício de auxílio-doença nos períodos de 08/2003 a 08/2007 e 10/2007 a 06/2012.

De toda a prova dos autos restou demonstrada a existência de episódio de incapacidade laboral total e temporária gerador de afastamento prolongado a partir do ano de 2003, cuja origem não restou esclarecida no deslinde probatório, precedido de longo período em que a autora não tinha a qualidade de segurada.

Assim, ausente a prova do acidente alegado na inicial e do nexo com as sequelas incapacitantes demonstradas, impõe-se reconhecer o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio acidente à autora.

De rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não houve o prejuízo processual alegado, pois as sequelas apresentadas pela autora em razão da fratura de fêmur em membro inferior esquerdo restaram amplamente comprovadas no conjunto probatório produzido.

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

3. Mantida a sentença ao reconhecer como não comprovado o acidente que a autora alega ter sofrido e do qual decorreram as lesões incapacitantes.

4. De toda a prova dos autos restou demonstrada a existência de episódio de incapacidade laboral total e temporária gerador de afastamento prolongado a partir do ano de 2003, cuja origem não restou esclarecida no deslinde probatório, precedido de longo período em que a autora não tinha a qualidade de segurada.

5. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora.

6. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.